Tribunal: CARF
Processo: 10530.727941/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.727941/2018-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.073 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
JOAO CARLOS JACOBSEN RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento no 3363/00013/2018, fls. 3 a 7, lavrada em
face ao contribuinte acima identificado referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), exercício 2013, no valor principal de R$ 248.881,62, acrescido de multa de ofício e
juros de mora, em razão da não comprovação das Áreas de Preservação Permanente e de Floresta
Nativa declaradas.
O contribuinte tomou conhecimento do lançamento em 5/10/2018, fls. 3, e
formalizou impugnação em 29/10/2018, fls. 174 a 183.
Ao apreciar a impugnação, a autoridade julgadora de primeira instância julgou-a
improcedente, conforme o acórdão recorrido de fls. 243 a 254.
Cientificado da decisão em 1/10/2020, fls. 257, o contribuinte formalizou recurso
voluntário em 29/10/2020, fls. 260 a 267, em que requer o cancelamento do débito.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.727941/2018-97
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.727941/2018-97

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade,
eis que dele tomo conhecimento.
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel rural
em 1o de janeiro de cada ano, a bem do art. 1o da Lei no 9.393/96.
No exercício 2013, o fato gerador desta espécie tributária ocorreu em 1/1/2013.
A aferição da decadência de tributos sujeitos ao lançamento por homologação -
hipótese do ITR - é, em geral, feita através da regra específica do § 4o do art. 150 do Código
Tributário Nacional, com termo a quo contado da data do fato gerador.
No caso analisado, o contribuinte apresentou DITR/2013, fls. 21 a 23, em que
apurou imposto devido de R$ 10,00. Portanto, caso tenha ocorrido o recolhimento antecipado
dessa quantia, o ITR apurado e devido estaria homologado e a Notificação de Lançamento
cientificada ao contribuinte em 5/10/2018, decaída, por haver ultrapassado o prazo de 5 (cinco)
anos do fato gerador ocorrido em 1/1/2013.
Entretanto, caso o contribuinte não tenha efetuado o recolhimento antecipado do
ITR apurado, não há pagamento a ser homologado e a aferição da decadência se faz pela regra
geral do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, com termo a quo o primeiro dia do exercício
seguinte ao que o lançamento poderia ser realizado, ou seja, 1/1/2014, não havendo decadência
nesta hipótese.
Neste sentido, o Recurso Especial no 973.733/SC, decidido na sistemática de
recursos repetitivos:
RECURSO ESPECIAL No 973.733 - SC (2007/0176994-0) EMENTA PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO
CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO
CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.727941/2018-97

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito
Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e
Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
...
Por este motivo, para que não reste qualquer dúvida no julgamento, entendo que o
processo ainda não se encontra em condições de ter um julgamento justo, razão pela qual voto no
sentido de ser convertido em diligência para que a repartição de origem ateste a existência de
recolhimento antecipado do ITR apurado e devido na DITR/2013.
Caso confirmado o recolhimento antecipado, juntem-se aos autos as telas
comprobatórias dos sistemas de cobrança da Receita Federal do Brasil.
Caso não confirmado o recolhimento antecipado, intime-se o contribuinte para
apresentar a prova do recolhimento.
Após, os autos deverão retornar a este Colegiado para inclusão em pauta de
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital